Tribunal: TJSP
Processo: 2241552-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Procedência da impugnação ao cumprimento de sentença – Sentença de extinção da Execução – Não cabimento de Agravo de Instrumento – Decisão impugnável por Apelação – Precedentes do C. STJ – Agravo de Instrumento não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241552-63.2019.8.26.0000, da Comarca de Itápolis, em que é agravante LUZIA
BONIFÁCIO HERNANDEZ (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO
PAULO - DER.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241552-63.2019.8.26.0000 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2241552-63.2019.8.26.0000 Digital
Comarca de origem: Itápolis 1a Vara
Processo de origem: 0003238-25.2016.8.26.0274
Agravante: LUZIA BONIFÁCIO HERNANDEZ
Agravado: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Voto no 21.681
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

Procedência
da
impugnação
ao
cumprimento de sentença
Sentença de extinção da
Execução Não cabimento de Agravo de Instrumento
Decisão impugnável por Apelação Precedentes do C. STJ
Agravo de Instrumento não conhecido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUZIA BONIFÁCIO
HERNANDEZ em face do DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DE SÃO PAULO, impugnando a r. sentença de fls. 141 a 143, prolatada
nos autos de origem no 0003238-25.2016.8.26.0274, a qual julgou procedente
a impugnação ao cumprimento de sentença.
Na origem, cuida-se de ação de reparação de danos ajuizada por LUZIA
BONIFÁCIO HERNANDEZ em face do DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, ora em fase de cumprimento de sentença,
na qual exige a satisfação de crédito no valor de R$ 187.728.42 (fls. 1 a 6
autos de origem).
A Executada FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ofereceu impugnação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241552-63.2019.8.26.0000 -Voto no
3
alegando a existência de coisa julgada e, subsidiariamente, excesso de
execução (fls. 58 a 61 autos de origem), a que se seguiu manifestação da
Exequente (fls. 68 a 77 autos de origem).
Determinou-se a produção de prova pericial contábil (fls. 78 e 79
autos de origem), com a posterior apresentação de laudo pelo expert (fls. 124 a
125 autos de origem).
A Exequente concordou com os cálculos (fls. 131 e 132
autos de
origem). A Executada FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO não se manifestou (fl. 135
autos de origem).
Após, foi prolata da r. sentença, a qual julgou procedente a impugnação
ao cumprimento de sentença, determinando-se a extinção da execução (fls. 141
a 143 autos de origem). Opuseram-se Embargos de Declaração (fls. 145 a 154
autos de origem), que foram posteriormente rejeitados (fls. 162 a 164
autos de origem).
Contra essa decisão insurge-se a Agravante.
Em suas razões, alega-se a nulidade da decisão e, no mérito, repisam-se
os argumentos trazidos na inicial (fls. 1 a 37).
Indeferiu-se o pedido de tutela antecipada recursal (fls. 205 a 207).
O recurso foi devidamente respondido pelo Recorrido (fls. 211 a 219).
É o relatório.
O Agravo de Instrumento não deve ser recebido.
O artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil determina

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241552-63.2019.8.26.0000 -Voto no
4
que cabe Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na
fase de cumprimento de sentença:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre:
(...)
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento
contra decisões interlocutórias proferidas na fase de
liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no
processo de execução e no processo de inventário.
Por sua vez, o artigo 1.009 do Código de Processo Civil estabelece que
“da sentença cabe apelação”, sendo que, conforme o artigo 203, § 1o, do mesmo
Diploma, é sentença o pronunciamento pelo qual o Juiz extingue a execução:
Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças,
decisões interlocutórias e despachos.
§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos
especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o
juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase
cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a
execução.
Portanto, contra a sentença que extingue a Execução deve ser
interposta Apelação, sendo cabível Agravo de Instrumento somente para
impugnar decisões interlocutórias.
No caso dos autos, o recurso foi interposto contra a r. sentença que
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu a execução. Na
decisão recorrida, foi reconhecida a existência de coisa julgada em razão do
decidido nos autos dos Embargos à Execução no 0003153-10.2014.8.26.0274,
anteriormente opostos pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL como defesa na
execução do mesmo título judicial que embasa o presente cumprimento de
sentença.
Como se vê, trata-se de hipótese de Apelação, uma vez que houve a
extinção da Execução por meio de sentença, revelando-se incabível o Agravo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241552-63.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Instrumento interposto.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. RECURSOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CPC/2015.
DECISÃO
QUE
NÃO
ENCERRA
FASE
PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES.
1. O STJ, recentemente, decidiu que, "no sistema regido pelo
NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação
ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a
apelação.
As
decisões
que
acolherem
parcialmente
a
impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a
extinção da fase executiva em andamento, tem natureza
jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de
instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento" (REsp
1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe 1/8/2018). 2. Recurso especial a que se nega provimento.
(STJ, REsp 1804693/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 30/05/2019)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. ENQUADRAMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL.
ERRO GROSSEIRO. CONFIGURAÇÃO.
1. Caso em que contra sentença que julgou improcedente
Impugnação à execução de julgado, apelou a Prefeitura
Municipal. No que tange à alegação da ocorrência de erro
grosseiro por parte do Município ao interpor o recurso de
Apelação, o Tribunal de origem consignou: "Ainda que a decisão
recorrida não tenha sido extintiva do processo, pois, em
principio, a execução prosseguirá, ela tem natureza jurídica de
sentença e a fungibilidade recursal permite conhecer o recurso
de apelação, assegurando-se o acesso à jurisdição". 2. A
jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão
que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e
extingue a execução deve ser combatida através de
Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas
sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de
Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em
ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da
fungibilidade recursal. Neste sentido: AgInt nos EDcl no
AREsp 1.137.181/SC, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Quarta
Turma, DJe 8/8/2018; AgInt no AREsp 891.145/MS, Rel.
Ministra Maria Isabal Gallotti, Quarta Turma, DJe 20.11.2017;
AgInt no AREsp 700.905/PA, Rel. Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, DJe 21.2.2017; AgInt nos EDcl no AREsp
147.396/SP, Rel. Ministro Ricardo Villa Bôas Cueva, Terceira
Turma, DJe 24.10.2016; AgRg no AREsp 538.442/RJ, Rel.
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.2.2016;
AREsp 1.431.810/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241552-63.2019.8.26.0000 -Voto no
6
07.2.2019. 4. Recurso Especial provido.
(STJ, REsp 1803176/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 21/05/2019)
Igualmente, citem-se os seguintes julgados deste E. Tribunal de
Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Extinção da execução
Decisão que possui natureza de
sentença (arts. 203, § 1.o e 924, inciso II, do Código de
Processo Civil) e desafia a interposição de recurso de
apelação (art. 1.009, caput), e não agravo de instrumento
Princípio da unicidade
Inadequação da via recursal eleita
reconhecida - Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2198462-05.2019.8.26.0000;
Relator (a): RENATO DELBIANCO; Órgão Julgador: 2a Câmara
de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 09/09/2019; Data de Registro:
09/09/2019)
Agravo de instrumento
Cumprimento de sentença

Procedência do cumprimento de sentença - Extinção do
processo Art. 203, § 1o, do CPC - Recurso de agravo de
instrumento contra esta r. Decisão Não conhecimento de
rigor. Extinção da execução, nos termos do art. 924, II do CPC
Decisão recorrível por meio da interposição de apelação,
nos termos do art. 1.009 do mesmo diploma processual. Não
conhecimento do recurso.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2179418-97.2019.8.26.0000;
Relator (a): SIDNEY ROMANO DOS REIS; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Público; Foro de Gália - Vara Única; Data do
Julgamento: 09/09/2019; Data de Registro: 09/09/2019)
Agravo
de
Instrumento.
Cumprimento
de
Sentença.
Pronunciamento do juízo a quo que extinguiu o processo.
Contra as decisões que determinam a extinção de fase
processual cabe o recurso de apelação. Inteligência do CPC
art. 203 § 1o cumulado ao art. 1.009. Ausência de requisito
intrínseco de admissibilidade recursal: cabimento. Recurso não
conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2073840-48.2019.8.26.0000;
Relator (a): PAOLA LORENA; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/05/2019;
Data de Registro: 15/05/2019)
Adamais, não há se falar em aplicação da fungibilidade recursal, dada a
inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto em tais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241552-63.2019.8.26.0000 -Voto no
7
hipóteses.
Por fim, ressalte-se a r. sentença recorrida limitou-se a extinguir o
cumprimento de sentença no 0003238-25.2016.8.26.0274, sendo, em tese,
possível à Exequente prosseguir a execução do título nos autos do primeiro
requerimento de cumprimento de sentença, respeitando-se o decidido nos
Embargos à Execução no 0003153-10.2014.8.26.0274.
Assim sendo, ausente o pressuposto de admissibilidade recursal, de
rigor o não conhecimento do recurso.
Diante do exposto, NEGA-SE CONHECIMENTO ao Agravo de
Instrumento.
ANA LIARTE
Relatora